Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045934-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE DO BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA. DIREITO NÃO EXERCIDO PELAS PARTES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

2.
Registre-se que
os recorrentes tiveram ciência das datas em que ocorreria o leilão, conforme se extrai da notificação enviada aos remetentes que tinha por declaração do conteúdo “notificação direito de preferência
”. Assim,
não há falar em não observância do direito de preferência do dos recorrentes para aquisição do imóvel
(art. 27, §2o-B da Lei 9.514/97), pois, devidamente notificados da data do leilão, quedaram-se inertes.

3.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido.
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.240/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 140313653) opostos por
Waldir Garcia Gomes e Claudia Martins Gomes

contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

A parte embargante defende que “
este Egrégio Tribunal de Justiça, já havia provido o recurso apresentado pelos embargantes, uma vez que o leilão ocorreu em nítido descumprimento de decisão judicial,
bem como vício formal no procedimento expropriatório, uma vez que não foi garantido o direito de preferência
, conforme ementa (id. 58243463) [...]” (Id. 140313653, pág. 3).

Assevera que “O acordão embargado, foi totalmente omisso quanto a presença da notificação premonotória, uma vez que, como o Banco Embargado poderia realizar a notificação premonitória se possuía uma decisão proibindo a realização do mesmo? É evidente o vício que macula o procedimento exproprieatório [sic.] realizado pelo Banco Bradesco.” (Id. 140313653, pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para prover o recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, majoração da verba honorária de sucumbência e aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Impende destacar que o recurso de apelação teve um primeiro julgamento realizado em 22 de setembro de 2020 com a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, tendo o seguinte resultado “POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E PELA 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDOS O RELATOR E O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Id. 60551460)

Contra esse o acórdão foram opostos embargos de declaração por Marcelon Angelos de Macedo (Id. 61431988), por Waldir Garcia Gomes e Cláudia Martins Gomes (Id. 61770970) e pelo Banco Bradesco que foram redistribuídos ao Exmo. Des. João Ferreira Filho, porquanto foi o prolator do voto vencedor do julgamento do recurso de apelação.

Os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco foram acolhidos “para declarar a nulidade da intimação dirigida a este para que apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores, e, diante do manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa, do acórdão que julgou o recurso de apelação, devendo ser reaberta a oportunidade do réu Banco Bradesco de ofertar contrarrazões ao recurso vinculado ao Id. no 52495044, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Prejudicados os embargos de declaração do réu Marcelon de Macedo e dos autores Waldir e Cláudia Gomes.” (Id. 70557491, pág. 2).

Os autos foram remetidos ao juízo de origem e devidamente intimado o Banco Bradesco apresentou contrarrazões (Id. 117620469).

Após, os autos retornaram a este Tribunal e, face à anulação do julgamento anterior, foram distribuídos a minha relatoria para novo julgamento, e, contra o resultado desse novo julgamento foram opostos estes embargos de declaração.

A parte embargante defende que “
este Egrégio Tribunal de Justiça, já havia provido o recurso apresentado pelos embargantes, uma vez que o leilão ocorreu em nítido descumprimento de decisão judicial,
bem como vício formal no procedimento expropriatório, uma vez que não foi garantido o direito de preferência
, conforme ementa (id. 58243463) [...]” (Id. 140313653, pág. 3).

Assevera que “O acordão embargado, foi totalmente omisso quanto a presença da notificação premonotória, uma vez que, como o Banco Embargado poderia realizar a notificação premonitória se possuía uma decisão proibindo a realização do mesmo? É evidente o vício que macula o procedimento exproprieatório [sic.] realizado pelo Banco Bradesco.” (Id. 140313653, pág. 4).

Inexiste a omissão apontada.

Após, a cassação do acórdão do primeiro julgamento o apelado Banco Bradesco apresentou contrarrazões (Id. 117620469), no qual comprovou que os embargantes tiveram ciência do leilão e teve a oportunidade de exercer o direito de preferência.

Nesse particular o acórdão se expressou:

“[...] Igualmente é de se registrar que
os recorrentes tiveram ciência das datas em que ocorreria o leilão, conforme se extrai da notificação enviada aos remetentes que tinha por declaração do conteúdo “notificação direito de preferência
” (Id. 117620469, pág. 7).

Assim,
não há falar em não observância do direito de preferência do dos recorrentes para aquisição do imóvel
(art. 27, §2o-B da Lei 9.514/97, pois, devidamente notificados da data do leilão, quedaram-se inertes. [...]” (Id. 139121661, pág. 7)

Destarte, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

O pleito do embargado para majoração dos honorários sucumbenciais não procede.

À luz do disposto no § 11, do art. 85 do CPC, diante da sucumbência recursal do recorrente o tribunal procederá à majoração dos honorários advocatícios arbitrados na instância de origem, o que foi feito no julgamento do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cuida-se, entretanto, acerca da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios quando interposto mais de um recurso no mesmo grau de jurisdição.

Sobre o tema o doutrinador Daniel Assunção esclarece que quando houver a interposição de mais de um recurso na mesma instância recursal, não deve se aplicar a majoração dos honorários advocatícios.(Manual de Processo Civil, 2018, p. 285).

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, quanto aos embargos de declaração, há mais um argumento para o não arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais no mesmo grau de jurisdição: "No julgamento dos embargos de declaração, não há majoração de honorários anteriormente fixados. Isso porque o § 11 do art. 85 do CPC refere-se a tribunal, afastando a sucumbência recursal no âmbito da primeira instância. Assim, opostos embargos de declaração contra decisão interlocutória ou sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão" (Curso de direito processual civil, v. 3, 13a edição, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 158).

Nesse mesmo sentido é o enunciado interpretativo no 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)."

Ao lado disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015.
RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO.
3. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido.

3. Embargos de declaração acolhidos, apenas com fins aclaratórios, mantida a conclusão do julgado. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.240/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022